Tribunal: CARF
Processo: 13136.720164/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13136.720164/2020-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.468 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
MUNICÍPIO DE ITAOBIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GILRAT. ENQUADRAMENTO NA
ATIVIDADE PREPONDERANTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
É da responsabilidade da empresa a realização do enquadramento na atividade
preponderante, cabendo, no entanto, à Secretaria da Receita Federal do Brasil
recusá-lo quando não demonstrada a sua correção para efeito de apuração da
contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DE
EQUÍVOCO
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
RETIFICAÇÃO MEDIANTE PROVAS.
Integra o salário de contribuição a remuneração paga, devida ou creditada a
segurado empregado, assim entendida a totalidade dos rendimentos auferidos a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma. Retifica-se o lançamento somente quando demonstrado a
existência de equívoco na apuração da base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13136.720164/2020-15
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720164/2020-15

Trata-se de Auto de Infração (fl. 07) lavrado pela fiscalização da Receita Federal
do Brasil em relação ao ora Recorrente, no montante de R$1.460.096,70, destinado ao
lançamento de contribuição previdenciária, incluindo aquela destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre a remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados empregados.
Tal como relata o Relatório Fiscal (fl. 21 a 31), constitui base de cálculo das
contribuições lançadas as remunerações identificadas pela fiscalização nas folhas de pagamento
da empresa e que não foram objeto de declaração em GFIP.
Em relação ao GILRAT, a autoridade autuante esclarece ter o município
declarado em GFIP, em relação a todo o período fiscalizado, o CNAE 8411-6/00, o qual sujeita
o órgão ao recolhimento da alíquota de 2%. Informa, contudo, que para o período de 02/2017 a
13/2017 demonstrou a sua atividade preponderante no CNAE 8513-9/00 – Ensino Fundamental,
sendo, para esse período, aplicada a alíquota de 1%.
Quanto ao FAP, informa ter o município informado o coeficiente 1,39, enquanto
os coeficientes corretos seriam 1,5003 e 1,6190 para os anos de 2016 e 2017, respectivamente,
sendo lançada as diferenças apuradas.
Na Impugnação (fl. 208 a 212) o contribuinte aduz que todas as informações e
valores relacionados nas planilhas da Receita Federal estão exatamente de acordo com o que
legalmente deve ser informado. Que algumas inconsistências foram apontadas, indicando
possível erro de leitura na recepção do Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD.
Apresentou planilha contendo a relação individual das situações identificadas, demonstrando, em
cada caso, o motivo pelo qual entende pela improcedência da diferença apurada pela
fiscalização.
Informou a preponderância do Município nas atividades de educação, o que
acarreta fator de risco menor que o apontado.
O Acórdão n. 108-013.475 – 28a Turma da DRJ08, de 28/04/2021 (fl. 1.802
julgou a impugnação procedente em parte para afastar o valor de R$ 20.434,23 referente a
contribuições sociais de alguns empregados do Recorrente.
Em relação às demais contribuições sociais, inclusive aquela destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, restou mantido o lançamento.
Sobre o período de 2016 e 01/2017, julgou-se que nada foi apresentado para que
pudesse demonstrar a incorreção da atividade preponderante informada pelo Município em
GFIP.
Consta Declaração de Voto (fl. 1.810) entendendo que seja possível que a
atividade preponderante deva ser o ensino fundamental (de alíquota de 1%) em todo o período.
Nesse sentido, o que se fez foi um “mero ajuste feito em GFIP, pois a classificação genérica do
CNAE 8411-6/00 – Administração Pública, impõe uma alíquota mais rigorosa”. Com forte
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720164/2020-15

indício de que a alíquota para todo o período seja de 1%, com isso votou-se pela diligência para a
apresentação de tais provas.
A decisão foi dispensada do recurso de ofício.
Conforme o Termo de Abertura de Documento (fl. 1.825), o Contribuinte acessou
o teor dos documentos na data 17/05/2021 10:35h, no Portal e-CAC. A Solicitação de juntada
ocorreu no dia 16/06/2021 (fl. 1.827).
Intimado, portanto, em 17/05/2021 (fl. 1.826), o contribuinte interpôs em
16/06/2021 (fl.1.828) Recurso Voluntário (fl. 1.830 a 1.842).
Sobre a tempestividade, alega que em 15/06/2021 o sistema estava fora do ar,
inexistindo possibilidade de protocolar a peça na data, sem juntar provas do alegado.
a) Sobre a legalidade da base de cálculo, afirma que muitos valores apontados
foram computados em duplicidade. Reafirma o conteúdo da impugnação quanto a erro, “pois a
GFIP/SEFIP tem como parâmetro – Base de Cálculo – os valores efetivamente pagos aos
servidores públicos, não existindo a diferença apontada pela RFB.
Demonstra tabela por amostragem onde a Base de Cálculo mostra-se compatível
com o valor da remuneração da folha de pagamento por período mensal e afirma que, no
exercício de 2016, os valores da folha de pagamento coincidem com os valores da GFIP/SEFIP,
demonstrando que não houve recolhimento menor de contribuição por parte do Recorrente (fls.
1.833-1.834). Requer com isso a anulação do lançamento.
b) Subsidiariamente, sobre a contribuição ao GILRAT, em que a autoridade fiscal
relata que no período de 01/2016 a 01/2017 foi declarada a alíquota de 2%, enquanto de 02/2017
a 13/2017, declarada de 1%, destaca que a atividade preponderante do Recorrente deveria ter
sido sempre de 1%.
Traz Ementa de julgamento do STJ, a saber, REsp 492.704, DJ 03/08/2006.
Afirma não ter havido acidente de trabalho no período e alega pela Declaração de Voto do
julgamento de 1a instância.
c) Alega pelo caráter confiscatório da multa de 75% e junta julgados dos
Tribunais Superiores e d) Pede a suspensão da exigibilidade.
Junta, em seguida, Guias do INSS, Relatórios Analíticos de GPS, Relação dos
Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP e GFIPs (a partir de fls. 1.848), além de Laudo
Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (fl. 2.108).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720164/2020-15

Conforme o Termo de Abertura de Documento (fl. 1.825), o Contribuinte acessou
o teor dos documentos na data 17/05/2021 10:35h, no Portal e-CAC. A Solicitação de juntada
ocorreu no dia 16/06/2021 (fl. 1.827).
Intimado, portanto, em 17/05/2021 (fl. 1.826), o contribuinte interpôs em
16/06/2021 (fl.1.828) Recurso Voluntário (fl. 1.830 a 1.842). Sobre a tempestividade, alega que
em 15/06/2021 o sistema estava fora do ar, inexistindo possibilidade de protocolar a peça na
data, sem juntar provas do alegado.
Com a citação em 17/05/2021 (segunda-feira), a data final é 16/06/2021 (quarta-
feira). O Recurso Voluntário foi protocolado, portanto, dentro do prazo. No mais, há Despacho
de Encaminhamento (fl. 2.478) afirmando pela tempestividade do Recurso.
Base de cálculo – Erros de duplicidade
Sobre a legalidade da base de cálculo, afirma que muitos valores apontados foram
computados em duplicidade. Reafirma o conteúdo da impugnação quanto a erro, “pois a
GFIP/SEFIP tem como parâmetro – Base de Cálculo – os valores efetivamente pagos aos
servidores públicos, não existindo a diferença apontada pela RFB.
Demonstra tabela por amostragem onde a Base de Cálculo mostra-se compatível
com o valor da remuneração da folha de pagamento por período mensal e afirma que, no
exercício de 2016, os valores da folha de pagamento coincidem com os valores da GFIP/SEFIP,
demonstrando que não houve recolhimento menor de contribuição por parte do Recorrente (fls.
1.833-1.834). Requer com isso a anulação do lançamento.
As provas trazidas em 2a instância são as mesmas trazidas para a decisão de piso.
Não há, portanto, contestação à análise já feita em 1a instância. Não há, ainda, tabela que,
analiticamente, prove que não houve recolhimento a menor.
Conforme constou no voto da DRJ:
(fl. 1.804) Primeiramente, depreende-se da planilha apresentada pelo autuado que
diversas inconsistências nos valores apurados do salário de contribuição, quando
comparadas as remunerações constantes em folha de pagamento e GFIP, foram
justificadas pelo órgão municipal como sendo referente a abatimento da base
previdenciária de valores referentes a desconto sindical mensal.
Ao analisar os documentos acostados em sua impugnação, verifica-se que foram
apresentados pelo autuado algumas notas de empenho e cópias da GFIP
demonstrando a remuneração dos segurados. Contudo, não foi apresentado qualquer
documento apto a demonstrar que, entre os valores declarados como base de cálculo,
encontrava-se qualquer parcela não incluída por lei no salário de contribuição.
Mantenho a decisão neste ponto.
Alteração do CNAE – Provas
Alega o contribuinte que houve erro no CNAE apresentado em parte do período, a
saber, Administração Pública (alíquota de 2%), enquanto o correto é o de Ensino Fundamental
(alíquota de 1%) para todo o período.
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720164/2020-15

A dúvida é razoável, tal como apresentada na Declaração de Voto e ressaltada na
peça recursal. Todavia, lá havia a indicação de que era necessária diligência para que se
apresentassem provas de que o CNAE utilizado no período 01/2016 a 01/2017 (inclusive) era o
de Ensino Fundamental, e não o de Administração Pública em Geral (vide fl. 12). O contribuinte,
tendo esta oportunidade em sede recursal (para contrapor fatos e argumentos), não o fez.
A única possível prova apresentada foi o LTCAT (fl. 2.109 e 2.117) em que
descreve o CNAE como Ensino Fundamental, datado de 15/04/2019, sem indicar o período de
avaliação.
A mera alegação, sem provas, não cabe para a alteração de processo
administrativo, de forma que a decisão de 1a instância deve ser mantida.
Multa confiscatória
O tema não pode ser conhecido, dado tratar-se de inovação recursal sem
justificativa (art. 16, §4o do Decreto 70.235/1972). E, mesmo que fosse conhecido, qualquer
alegação sobre o tema implica em afastar a aplicação da lei. Nesse sentido, aplico diretamente a
Súmula CARF n. 02, e sua extensão à estrita legalidade.
Suspensão da Exigibilidade
O crédito tributário é suspenso com a tempestividade do protocolo das peças
impugnatórias e recursais, independente de solicitação do contribuinte, tal como consta no
Código Tributário Nacional, art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) III -
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 2488
DF CARF MF
Original